Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723322-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVELINO LUIZ DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra despacho proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos e ratificado pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Decido Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi determinado ao autor que adotasse providências para o recebimento da petição inicial: “Assim, por cautela, como forma de evitar situações de abuso do direito de ação, e para melhor aferição da regularidade processual e do interesse de agir, deverá a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, munida de documento próprio e original com foto, comparecer ao 5o Ofício Cível da Comarca de Guarulhos para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da procuração outorgada. Tratando-se de opção da parte o ajuizamento perante esta Comarca, abdicando da prerrogativa prevista no CDC, a par da obrigação de comparecimento pessoal em audiência, conforme imposto pelo CPC, não serão aceitas justificativas genéricas de impossibilidade de deslocamento.” O pronunciamento judicial não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Precedente: "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade da regularidade formal estabelecida em lei. 2. O despacho judicial que determina a emenda da petição inicial não tem cunho decisório, portanto, não está incluído no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1615505, 07352488220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w